Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700986-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERIC DA SILVA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender a publicidade e a exigibilidade da CDA, ancorada na cobrança de ICMS incidente sobre o transporte de bebidas alcoólicas desacompanhada de nota fiscal. Mantenho a decisão, uma vez que o agravante apenas repisa os mesmos argumentos trazidos em sua peça de ingresso, que a toda evidência, não foram suficientes para desacreditar a validade do ato administrativo. Não se está a discutir acerca da existência do negócio entabulado “venda do veículo”, cuja transação se espera ver melhor comprovada durante a tramitação do processo original com a verificação da nova propriedade do automóvel envolvido no transporte da mercadoria. O que está sob análise é a possibilidade de conceder liminar suspensiva de ato administrativo aparentemente hígido, à vista da tênue prova apresentada, e sob esse aspecto não houve inovação. O alegado prejuízo do agravante com a perda de contratos e clientes também não restou minimamente comprovado, de modo que mantenho a decisão de id 17443419, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito